Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701321-63.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA GONCALVES DE ABRANTES OLIVEIRA RECORRIDO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCA GONCALVES DE ABRANTES OLIVEIRA contra a sentença prolatada pelo d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que extinguiu sem resolução do mérito o pedido contraposto da ré, com base no artigo 8o, II c/c artigo 51, II da Lei 9099/95 e julgou improcedentes os pedidos da autora, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade justiça (ID 64280677), a recorrente relatou não ter mais interesse em continuar com a presente ação (ID 64713758). Assim, diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente, homologo sua desistência do recurso, com base no art. 998 do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas e honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito